Tribunal: TJES
Processo: 0000378-64.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000378-64.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO DA CONCEICAO COSTA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA TRAFICÂNCIA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PREJUDICADO - RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCABÍVEL – ISENÇÃO DE CUSTAS – EFEITO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, que esclareceram com riqueza de detalhes como a apreensão das drogas e dos materiais utilizados na traficância ocorreram, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar, na hipótese, de absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio.

2. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

3. Mostra-se prejudicado o pedido de fixação da pena base no mínimo legal, uma vez que o Magistrado em primeiro grau as arbitrou no mínimo previsto em lei, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão.

4. A quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de materiais utilizados para o embalo da droga, indicam a dedicação dos réus à traficância e impede a aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. Precedentes do c. STJ.

5. A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação, cabendo ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo.

6. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000378-64.2022.8.08.0008
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADRIANO DA CONCEICAO COSTA, MICHAEL DOUGLAS MARINHO ALVES, MAURICIO ARAUJO FAGUNDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI - ES11324-A
Advogado do(a) APELANTE: ALEKSANDRO FERREIRA SOARES - MG144595
Advogado do(a) APELANTE: ALEKSANDRO FERREIRA SOARES - MG144595
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ADRIANO DA CONCEIÇÃO COSTA, MAURÍCIO ARAÚJO FAGUNDES E MICHAEL DOUGLAS MARINHO ALVES
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, às penas respectivas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa; 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 05 (cinco) anos de reclusão.

Os apelantes Maurício Araújo Fagundes e Michael Douglas Marinho Alves, requerente a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, a minorante do tráfico privilegiado e a isenção das custas processuais.

O acusado Adriano da Conceição Costa, pugna também pela absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de posse de droga para uso próprio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, ressaltando que em razão da similitude das matérias defensivas aventadas, vou analisar os recursos conjuntamente.

Narra a denúncia que em período e em local não especificado, os acusados se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), estabelecendo elo intersubjetivo estável e permanente, com a finalidade de praticar o tráfico de drogas.

Consta, ainda, que no dia 8 de abril de 2022, no Córrego do Tatu, na Zona Rural de Barra de São Francisco, policiais militares se dirigiram ao endereço para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0000364-80.2022.8.08.0008, quando visualizaram todos os apelantes na varanda da casa, sendo que ao avistarem a polícia, o acusado Maurício Araújo Fagundes, entrou no imóvel e logo retornou.

Ao realizarem a diligência, os agentes encontraram 1 (uma) pedra de crack e material utilizado para embalo da droga e no terreno do imóvel, a cadela policial Kira, encontrou as 13 (treze) pedras grandes de crack e 1 (um) pedaço de maconha.

Foram apreendidas, ainda, duas balanças de precisão, 3 (três) unidades de gilete e 4 (quatro) unidades de rolo de plástico filme, material utilizado para a preparação e o acondicionamento da droga.

Pois bem.

A
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado, pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente, pelo laudo químico e pelos depoimentos colhidos nas fases inquisitiva e judicial.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais militares que participaram da operação e da busca e apreensão das drogas e materiais, prestados nas esferas inquisitiva e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelos apelantes restou robustamente comprovada.

Nesse ponto, destaco que os policiais militares Michel Dias de Souza e Leonardo Fregonassi Bortolotti, ouvidos em juízo, descreveram com detalhes como a abordagem, a localização da droga e dos materiais utilizados na traficância e as prisões aconteceram, estando tais relatos em consonância com a denúncia.

Destaco que, para a configuração do delito do artigo 33, da Lei de Drogas, é prescindível que o agente seja flagrado praticando a mercancia da droga, bastando que o criminoso incorra em um dos vários núcleos penais previstos no tipo legal:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...].

Na hipótese, conforme se verifica do depoimento dos policiais, em juízo, os apelante tinham em depósito grande quantidade de drogas para comercialização.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, senão vejamos:

[...] III - Com efeito, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

No caso, não há nenhum indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Ademais, o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado Adriano da Conceição Costa promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Vejamos:

[...] 1. No que tange ao pleito de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, não somente em razão das substâncias apreendidas (36 invólucros de cocaína e 11 de maconha, embaladas individualmente), mas também diante da prova testemunhal e circunstâncias da apreensão, tendo sido o agravante surpreendido em movimentação típica de tráfico de entorpecentes, conforme relato dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.[...] 3. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 1/4/2022).

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que os apelantes estão inseridos na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação dos réus, não havendo que se falar em absolvição e, tampouco, em desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

Os apelantes Maurício Araújo Fagundes e Michael Douglas Marinho Alves, pugnaram pela fixação da pena base no mínimo legal. No entanto, ao analisar a dosimetria da pena engendrada pelo Magistrado em primeiro grau, verifico que as reprimendas básicas de ambos os réus foram fixadas no mínimo previsto em lei, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão.

Desse modo, padecem os apelantes de interesse recursal quanto a referido pedido.

Quanto ao pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado pelos acusados Maurício Araújo Fagundes e Michael Douglas Marinho Alves, melhor sorte não lhes assiste, ante a quantidade e variedade de droga apreendida, além da apreensão de materiais utilizados para o embalo da droga, indicarem a dedicação dos réus à traficância, o que impede a concessão da benesse (AgRg no HC 793.218/GO, Quinta Turma, relator ministro Ribeiro Dantas, julgado 13/03/2023, DJE 20/03/2023 e AgRg no HC 759.822/SP, Quinta Turma, relator ministro João Batista Moreira, julgado 07/03/2023, DJE 10/03/2023)

A condenação dos acusados ao pagamento das custas processuais é um dos efeitos da sentença penal condenatória, conforme prevê o artigo 804 do Código de Processo Penal, que não faz nenhuma ressalva à falta ou escassez de recursos por parte do condenado, não possuindo o Magistrado qualquer discricionariedade no que se refere à aplicação.

No entanto, ao Juízo da execução caberá analisar a hipossuficiência alegada pelos apelantes em arcar com as custas do processo, conforme entendimento deste e. TJES (APCr 0000660-04.2020.8.08.0031; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; DJE 28/06/2022).

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.